Tribunal: STF
Processo: Rcl 42340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por American Airlines Inc., contra ato da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo 1001424-25.2016.8.26.0576.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão proferida no RE-RG 636.331 (tema 210), ao negar seguimento a recurso extraordinário que atacava acórdão em desconformidade com a tese nela fixada.
    A reclamante afirma que a Presidência do STF determinou a devolução à origem do recurso extraordinário (ARE 1.243.094) por ela interposto, para aplicação do disposto no ARE-RG 835.833 (tema 800 da repercussão geral), o que teria levado à negativa de seu seguimento por falta de repercussão geral da controvérsia, primeiro pela Juiz Presidente do Colégio Recursal, depois pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal.
    Sustenta que, todavia, a controvérsia dos autos corresponderia à do tema 210, que teve a repercussão geral reconhecida e o mérito julgado, cuja aplicação deveria levar necessariamente ao provimento do recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 7)
    Diante disso, alega que “o processo de origem deveria ter sido analisado e julgado integralmente à luz do Tema 210 desta Corte, ou seja, com base no disposto na Convenção de Montreal, promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.910/2006, já que discute o inadimplemento de contrato de transporte aéreo internacional firmado entre a Reclamante e o passageiro beneficiário do acórdão reclamado, demonstrando-se assim o evidente cabimento da presente reclamação”. (eDOC 1, p. 10) 
    Assevera no mais que “NESTE CASO, DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO, CUJO PARADIGMA É O ARE Nº 766.618/SP, que foi julgado CONJUNTAMENTE com o RE 636.331-RG, tendo ambos estes recursos dado ensejo ao Tema 210 de Repercussão Geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 11)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, a determinação de julgamento pelo Tribunal de origem do recurso extraordinário à luz do tema 210.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    No caso, observo que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, consignou o seguinte:
    “Decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal (fls. 577), pela ausência de repercussão geral (Min. Dias Toffoli), consta expressamente que se deve aplicar o Tema 800.
    O Tema 800, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, trata da ‘viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado’ decidiu-se que tal assunto se situa na esfera infraconstitucional. 
    Como o caso ‘sub examine’ se amolda a esse tema, com o permissivo do artigo 1030, I, do Código de Processo Civil, está mesmo prejudicado o presente recurso extraordinário, sendo o caso de remessa dos autos à vara de origem”. (eDOC 7, p. 200)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC após indicação desta Corte de que a controvérsia constante do recurso extraordinário com agravo (ARE 1.243.094) correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Todavia, num primeiro juízo, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 636.331, tema 210, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, oportunidade em que esta Corte julgou controvérsia acerca da aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
    A esse propósito, cito a ementa: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. 
    Dessa forma, em razão de o assunto versado na decisão reclamada corresponder ao tema 210, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 636.331, de minha relatoria, DJe 13.11.2017, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 31001424-25.2016.8.26.0576, em trâmite no Colégio Recursal de São José do Rio Preto.
    Cite-se o interessado. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente